Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-93.2024.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-93.2024.8.14.0062

APELANTE: MARLY DA SILVA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800005-93.2024.8.14.0062

APELANTE: MARLY DA SILVA BRITO

Advogado do(a) APELANTE: JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - PE50401-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MULTA POR MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS IMPUTADOS AO ADVOGADO DA PARTE. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada sob o argumento de descontos indevidos. O juízo a quo reconheceu fortes indícios de demanda predatória e imputou ao advogado da parte autora multa por litigância de má-fé, além do pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

A apelação devolve ao Tribunal as seguintes questões:
(i) saber se a sentença que reconheceu litigância predatória e extinguiu o processo sem resolução de mérito observou os princípios do contraditório e da primazia do julgamento de mérito;
(ii) saber se é válida a imposição de multa por má-fé, bem como de custas e honorários, ao patrono da parte, à luz do art. 77, §6º, do CPC.

III. Razões de decidir

O padrão repetitivo das ações ajuizadas, a ausência de documentos essenciais e a fragilidade da causa de pedir corroboram os indícios de demanda predatória, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A prática processual padronizada, despersonalizada e em massa, direcionada contra instituições financeiras, sem demonstração de pretensão resistida, caracteriza litigância abusiva e não ofende o princípio do acesso à Justiça.

O CPC veda a aplicação de multa e condenações processuais diretamente ao advogado da parte, conforme dispõe o art. 77, §6º, que exige eventual apuração disciplinar pela OAB.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação imposta pessoalmente ao patrono da parte autora, redirecionando os encargos de custas e honorários à parte, com exigibilidade suspensa, nos termos da gratuidade deferida.
Tese de julgamento:
“1. A existência de padrão padronizado e replicado em diversas ações, com ausência de documentos essenciais e ausência de individualização fática, autoriza a extinção do feito por litigância predatória, nos termos do art. 485, I, do CPC.

É incabível a condenação direta do advogado da parte ao pagamento de multa por má-fé, custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 77, §6º, do CPC, devendo eventual responsabilização tramitar nos órgãos competentes de controle disciplinar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §6º; 81, §2º; 98, §3º; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0800275-17.2020.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 21/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLY DA SILVA BRITO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Tucumã que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica com Repetição de Indébito e Danos Morais movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III e 485, I, do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial que vem sendo descontado indevidamente valores referentes à cobrança de empréstimos não contratados.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 25079005), nos termos do Art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, ante a existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a contratos de empréstimos consignados e/ou cobrança de tarifas, condenando o patrono da parte em custas e honorários advocatícios e multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), em desfavor do patrono da autora.

Em suas razões recursais (ID 25079006), sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito pela quantidade de ações do advogado é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e da primazia da resolução do mérito, pugnando ainda pela reforma em relação a condenação do patrono em custas e honorários, além de multa por litigância de má-fé, por ausência de previsão legal para tanto.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 28125202).

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, ante a existência de indícios de se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que, em consulta ao Painel de Monitoramento de Demandas Repetitivas ou Predatória deste E. TJPA, constato que o patrono do autor ajuizou 662 ações judiciais nos anos de 2021 e 2022, representando 132 partes, sendo estas demandas idênticas, alterando somente o nome das partes e os valores dos débitos e tipo de contrato ou tarifa bancária questionados.

Inclusive, pode-se constatar que todas essas ações foram ajuizadas contra instituições financeiras com causas de pedir equivalentes e protocoladas com a mesma procuração e documentos.

Esses fatos já indicam que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo
a quo
uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito.

Ressalto que nesse tipo de lide insincera, o patrono da parte, que muitas vezes não sabe nem do que se trata a lide pois somente foi cooptada a assinar uma procuração, age de forma idêntica em centenas de ações, de maneira que deixa de juntar documentos essenciais; de expor especificamente o fato e a questão jurídica de cada uma das partes; trata genericamente os casos, eis que não individualiza a análise do suposto direito de seu cliente da forma regular esperada para cada ação.

Percebe-se também, que nesses casos a parte não demonstra que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando suposto empréstimo.

Ora, por mais esses fatos, já não resta a menor
dúvida que se está diante de uma ação produzida artificialmente, em lote, uma vez que inexiste nos autos a prova cabal da existência de uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Em verdade, nota-se que não há que se falar em lide no caso trazido à baila, eis que a lide é caracterizada pela existência de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse conceito corresponde ao núcleo de um processo judicial civil, sem o qual não há conflito a ser dirimido pelo Estado-Juiz.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou comprovante a transferência do valor financiado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que somente após meses ou até muitos anos depois de ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente lesadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a captação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais. A falta de juntada de documentos que atesta a pretensão resistida da parte ou até mesmo extratos bancários de período anterior à suposta alteração unilateral da conta, já seria suficiente para indeferir a inicial.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta de que restou comprovado que o feito fora produzido em escala e através de conhecida litigância predatória e na captação ilegal da clientela, o que entendo ter agido de forma escorreita.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

Acrescento, que outro ponto importantíssimo que macula as chamadas lides predatórias, é justamente o fato de que a relação entre advogado e cliente ocorre através de induvidoso vício de consentimento quando da contratação.

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença a quo.

Portanto, irrepreensível a sentença a quo, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ADVOGADO DO APELANTE

No que se refere à condenação em custas e por litigância de má-fé imposta ao patrono do recorrente pelo juízo primevo, entendo ser indevida.

Inicialmente, lembro que é vedado ao magistrado atuar como legislador positivo, de maneira que, felizmente ou infelizmente, não há como ser aplicado pena ao advogado por custas e honorários e litigância de má-fé.

O CPC é claro ao dispor sobre quem poderá responder por ato que seja caracterizado como litigância de má-fé: “
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.”

No caso em análise, o juízo aplicou multa, ao patrono da parte autora, de R$ 1.000,00, com base no que dispõe o art. 81, § 2º, do CPC, por constatar a litigância de má-fé do patrono do apelante no ajuizamento da ação.

Entretanto, a legislação que rege a matéria é clara em sua redação quando prevê, expressamente, no art. 77, § 6°, do CPC, que aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

Assim, a multa prevista no art. 81, § 2°, do CPC, não pode ser aplicada ao patrono da parte autora, nem tampouco custas e honorários, haja vista que esta última cabe a parte.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. CONDENAÇÃO DO PATRONO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO PATRONO EM DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação revisional de contrato bancário sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de regularização da representação processual, bem como na constatação de advocacia predatória . Além disso, o juízo de origem impôs ao advogado da parte autora a condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé. A apelante pleiteia a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a exclusão das penalidades aplicadas ao patrono. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida como condição para o prosseguimento da demanda e a consequente extinção do feito por ausência de regularização da representação processual; (ii) a possibilidade de condenação do advogado da parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé . III. RAZÕES DE DECIDIR Decisão com determinação à parte autora de apresentação de procuração com firma reconhecida. A determinação do Juízo da causa de apresentar a procuração com firma reconhecida, para fins de prosseguimento da ação ajuizada pela parte autora, encontra amparo no Comunicado nº 02/2017, da Eg. Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em razão das características da demanda proposta e do elevado número de ações da mesma natureza distribuídas na Comarca de origem . A determinação de juntada de procuração com poderes com firma reconhecida está de acordo com o espírito das boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE, de modo a coibir o uso predatório da Justiça, não se tratando de mero formalismo injustificado, considerando as peculiaridades do caso dos autos. Autora que distribuiu, em curto espaço de tempo, mais de 20 ações da mesma natureza na mesma Comarca. Decisão que encontra amparo nos Enunciados 4 e 5, do Comunicado CG nº 424/2024. A parte autora não cumpre a determinação judicial nem apresenta justificativa idônea para sua inércia, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC . Os Enunciados 6, 7 e 17, do Comunicado CG nº 424/2024. Justiça consideram abusivo o fracionamento artificial de demandas idênticas para fins de obtenção indevida de benefícios processuais, configurando litigância predatória. A condenação do advogado ao pagamento de custas e despesas processuais é compatível com o artigo 104, § 2º, do CPC, pois a parte autora não ratifica o ajuizamento da ação, em conformidade com o Enunciado 15 do Comunicado CG nº 424/2024. A condenação do patrono ao pagamento de multa por litigância de má-fé é indevida, pois a responsabilização do advogado por lide temerária exige ação própria, conforme o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB e o artigo 77, § 6º, do CPC . Não há base legal para condenação do patrono em honorários de sucumbência, pois, devem ser de responsabilidade da parte, nos termos da literalidade do artigo 85 do CPC. A interposição do recurso instruído pela procuração com firma reconhecida não afasta a extinção do processo, pois a regularização da representação processual ocorreu após a preclusão temporal, conforme o artigo 223 do CPC, que deu base à sentença de extinção. Sentença parcialmente reformada. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação do patrono do banco réu em honorários de sucumbência e por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. A exigência de procuração com firma reconhecida para a regularização da representação processual encontra amparo no poder geral de cautela do juiz e nas orientações da Corregedoria-Geral da Justiça quando há indícios de advocacia predatória. 2 . A ausência de cumprimento tempestivo da determinação judicial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. 3. A condenação do advogado ao pagamento de custas e despesas processuais é cabível quando a parte autora não ratifica a procuração outorgada, nos termos do artigo 104, § 2º, do CPC. 4 . A condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé é indevida, pois exige ação própria para responsabilização, conforme o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da OAB e o artigo 77, § 6º, do CPC. 5. não há previsão legal que autorize a condenação do patrono da parte em honorários de sucumbência ". Legislação e Jurisprudência relevantes citadas . Legislação: CPC, arts. 77, § 6º; 85, § 2º; 104, § 2º; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 223; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 32, parágrafo único . Jurisprudência: STJ, REsp nº 1.753.990/DF, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2018, DJe 11 .12.2018. (TJ-SP - Apelação Cível: 10004921320248260655 Várzea Paulista, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 10/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau para afastar a multa e as custas e honorários aplicadas pelo juízo em face do patrono do apelante, o que não afasta a possibilidade de aplicação de sanções administrativas perante a entidade de classe.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para afastar a condenação pessoal do patrono da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, redirecionando tais encargos à parte autora, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça já deferida.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual, com início às ___h, do dia __ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025